Tribunal: TJPA
Processo: 0014293-81.2014.8.14.0401
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGANTE CONDENADO PELO COMETIMENTO DO DELITO ESTATUÃDO NO ARTIGO 157, Â§2Âº, I E II DO CÃDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. PROCEDÃNCIA. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. NO SISTEMA PROCESSUAL PÃTRIO, VIGORA O AXIOMA IN DUBIO PRO REO, DE MODO, QUE SÃ Ã POSSÃVEL A PROLAÃÃO DE UM ÃDITO CONDENATÃRIO QUANDO ESTIVEREM COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME IMPUTADO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para que seja o ora embargante absolvido, em razÃ£o da inexistÃªncia de prova suficiente para a condenaÃ§Ã£o, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014293-81.2014.8.14.0401
EMBARGANTE: EDSON AMADOR DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR, OAB/PA 15.589
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA

DO VOTO DIVERGENTE VENCEDOR:
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
EMBARGOS INFRINGENTES
.
EMBARGANTE CONDENADO PELO COMETIMENTO DO DELITO ESTATUÍDO NO ARTIGO 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
NO SISTEMA PROCESSUAL PÁTRIO, VIGORA O AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
, DE MODO, QUE SÓ É POSSÍVEL A PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO QUANDO ESTIVEREM COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME IMPUTADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para que seja o ora embargante absolvido, em razão da inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por maioria,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora do
Voto Divergente Vencedor.

15ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em 03/05/2021, por vídeo conferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém/PA, 19 de julho de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora do Voto Divergente Vencedor
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014293-81.2014.8.14.0401
EMBARGANTE: EDSON AMADOR DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR, OAB/PA 15.589
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA

DO VOTO DIVERGENTE VENCEDOR:
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Adoto como relatório o que consta às fls. 300/302 dos autos.
VOTO DIVERGENTE VENCEDOR

No presente caso, divergi pelo voto da relatora Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, no que tange aos embargos infringentes nº 2019.04037317-61, em face do Acórdão nº 208178, a qual condenou o ora embargante.

Em meu entendimento a culpabilidade do embargante não restou devidamente provada durante a instrução processual, por essa razão divergi do voto quando da apelação que manteve a condenação imposta na sentença, uma vez que com a detida análise do caso, verifiquei que
deve ser reconhecida a absolvição do embargante pelas razões a seguir expostas.

Vejamos.

Não há acervo probatório suficiente à formação de um juízo de certeza apto a consubstanciar um decreto condenatório, não tendo sido demonstrada, suficientemente, a autoria do crime objeto da acusação formulada pelo órgão ministerial.

Não basta a mera probabilidade, é preciso certeza para haver condenação. Efetivamente a acusação é grave. Entrementes, não ficou suficientemente demonstrada a autoria.

Nenhuma prova veios aos autos, mormente na fase judicial, que enseje uma condenação. As dúvidas existentes nos depoimentos das vítimas não restaram suficientes capazes de comprovar a autoria e materialidade delitiva.

Para justificar a condenação, a prova da autoria delitiva há de ser hígida, imune a dúvidas, diante da imperatividade do princípio
in dubio pro reo.
No caso vertente, cinge-se que as provas colacionadas não estão alicerçadas em provas judiciais capazes de condenação, despontando de forma cristalina aplicação do brocardo ¿
in dubio pro reo¿
diante das dúvidas que não foram sanadas no decorrer da instrução processual, afinal, a existência de meros indícios não geram a possibilidade de punição, sendo necessária a certeza processual para prolatar um édito condenatório, sobretudo porque os depoimentos das vítimas não foram uníssonos e precisos quanto à autoria do crime.

Assim, como bem salientou o nobre Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao prolatar sua decisão na sessão, ¿
entendo que a dúvida é razoável, e vou acompanhar o voto divergente da Desembargadora Rosi¿. (
fl. 304).

Sobre o tema, entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA - PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS DA TESTEMUNHA POLICIAL - INEXISTÊNCIA DE REPALDO EM QUALQUER OUTRA PROVA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER.
No sistema processual pátrio, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a materialidade e autoria do crime imputado.
(...)
(TJ-MT 00030402420148110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Julgado em 03/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Publicado em 05/03/2021).

Diante do exposto, em divergência o voto da relatora, dou provimento aos Embargos Infringentes para que seja o ora embargante absolvido em razão da inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora do Voto Divergente Vencedor